Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. TESE VINCULANTE. APLICAÇÃO CONTRÁRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ANULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O art. 489, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil indica como carente de fundamentação a sentença que limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
2. A utilização de precedente vinculante que limita-se a definir teses acerca de questões preliminares e prejudiciais para rejeição liminar do pedido e extinção da demanda com resolução do mérito demonstra inadequação técnica e vício procedimental na sentença, o que impõe a sua anulação.
3. Apelação provida.